Tribunal: CARF
Processo: 10880.738494/2017-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO RICARDO FAHRION NUSKE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.738494/2017-41
ACÓRDÃO
2402-013.021 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CARGILL AGRICOLA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/02/2012 a 31/12/2015
COMPENSAÇÃO. CERTEZA E LIQUIDEZ. COMPROVAÇÃO PELO SUJEITO
PASSIVO. GLOSAS.
Crédito compensado de contribuições previdenciárias declarado em GFIP
que não tenha sua origem, certeza e liquidez comprovados, deve ser
glosado e não homologado pela autoridade fiscal, sem prejuízo da
cobrança dos valores confessados na respectiva GFIP.
A prova do direito creditório, fundamento fático e jurídico ao direito de
repetição ou à compensação, compete ao sujeito passivo.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
João Ricardo Fahrion Nüske – Relator

Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Presidente

Fl. 3133
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.021 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.738494/2017-41
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Francisco Ibiapino Luz
(substituto[a] integral), Gregorio Rechmann Junior, Joao Ricardo Fahrion Nuske, Luciana Vilardi
Vieira de Souza Mifano, Marcus Gaudenzi de Faria, Rodrigo Duarte Firmino (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso de ofício e voluntário interposto nos autos do processo no
10880.738494/2017-41 , em face do acórdão no 108-038.791, julgado pela 26a Turma da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento, em sessão realizada em 27 de julho de 2023, na qual
os membros daquele colegiado entenderam por julgar improcedente a manifestação de
inconformidade.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
Trata-se de Manifestação de Inconformidade com o Despacho Decisório no
507/2017 – SAORT – DRF BAURU (SP), que não reconheceu direito creditório e
não homologou as compensações declaradas pelo contribuinte em GFIP,
totalizadas em valores originais de R$ 4.140.087,12, relativas a 02, 07 e 12/2012,
anos de 2013, 2014 e 2015.
Do Despacho Decisório Conforme referido Despacho Decisório, a contribuinte foi
intimada a apresentar os elementos necessários à identificação da origem dos
créditos compensados nas GFIPs dos anos de 2012 a 2015, conforme planilha
anexa ao termo de intimação fiscal, relacionando todas as GFIPs transmitidas com
os respectivos valores informados no campo compensação, que totalizavam R$
12.304.803,77.
Após solicitações de prorrogações de prazo para atendimento às intimações
fiscais, a contribuinte apresentou comprovantes de transferências bancárias,
notas fiscais de prestação de serviços emitidas pela CARGILL AGRICOLA S.A. de
2012 a 2017, planilhas com apurações e composição de aquisições feitas pela
contribuinte dos produtores rurais e, também, cópia das ações judiciais no
95.0050860 e 95.00508613.
A fiscalização procedeu à análise da documentação, consignando inicialmente, a
fundamentação legal do instituto da compensação tributária, com destaque ao
art. 170 do CTN e art. 89 da Lei no 8.212/91, e da necessidade de comprovação de
créditos líquidos e certos.
Com relação às declarações de compensações através de GFIPs transmitidas com
mais de 5 anos, a autoridade fiscal reconheceu a prescrição da cobrança,
relacionando as GFIPs pertinentes.
Fl. 3134
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.021 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.738494/2017-41
3
Fez minuciosa análise dos processos judiciais no 95.0050860 e 95.00508613, com
os memoriais de cálculo, identificando as GFIP(s) que tiveram o direito creditório
reconhecido.
A fiscalização relacionou tópicos no Despacho Decisório, segundo a apuração que
procedeu, os quais serão referenciados neste relatório.
GPS em duplicidade
No tópico nominado de “GPS em duplicidade”, verificou que foram compensados
os valores recolhidos para outras entidades. Consignou que as GPS com código de
pagamento 2607 – comercialização da produção rural destina-se ao SENAR, e as
GPS com código 2100 – empresas em geral ao FNDE, INCRA, SENAI, SESI e SEBRAE.
Nos termos da Instrução Normativa no 1.717/2017, em seu artigo 87, pela
ocorrência da vedação de compensação pelo sujeito passivo, das contribuições
destinadas a outras entidades ou fundos, efetuou a respectiva glosa. Elaborou a
planilha demonstrativa com as GFIPs em questão:
“Não justificados”
Em seguimento, a auditoria apresentou novo item de seu despacho, que
denominou “Não justificados”, onde foram listadas as GFIPs em que não foram
apresentadas justificativas pela contribuinte, das compensações informadas,
totalizando R$ 2.271.570,56. A planilha demonstrativa trouxe o mês, CNPJ, Código
de Controle da GFIP, Data de Envio e o valor declarado de Compensação.
Concluiu pela glosa de tais valores, pois não houve a identificação das origens dos
valores informados como compensações nas GFIP constantes do quadro
elaborado, não se tratando de créditos líquidos e certos, com esteio na previsão
do artigo 170 do CTN.
Retenção cessão mão de obra
A auditoria descreveu que a contribuinte justificou para as GFIP do quadro abaixo
como sendo compensações de valores referentes à retenção de contribuições
previdenciárias na cessão de mão de obra (INSS nota fiscal prestação de serviços
Innovatti/Teag).
Liminar Funrural
A auditoria informa que a contribuinte justificou (conforme relação de GFIPs, com
valores compensados), compensação com recolhimentos de contribuições
previdenciárias que foram retidas sobre a comercialização de produto rural
adquirido de produtor rural pessoa física, em situações que havia decisões
contidas em liminares de ações judiciais que concederam o direito da suspensão
da cobrança e devolução dos valores pagos aos produtores rurais.
Após análise das ações judiciais apresentadas, concluiu que não há decisão judicial
que determine ou que permita a compensação pela CARGILL de valores retidos de
produtores rurais pessoas físicas, por ela recolhidos. O direito ao ressarcimento
ou compensação de valores recolhidos desta contribuição, contido em sentenças
Fl. 3135
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.021 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.738494/2017-41
4
judiciais, é do autor da ação, com a determinação que faça a dedução da
contribuição do empregador rural pessoa física sobre a folha de salários, dando
direito ao autor receber apenas a diferença entre o recolhido a título de
“Funrural” e o que seria devido sobre a folha de salários. Pelo exposto, procedeu
à respectiva glosa.
Por fim, a auditoria fiscal elaborou tabela demonstrativa de todas as GFIPs com
compensações não homologadas, que dado a sua extensão, reproduzimos apenas
recortes com fins ilustrativos, cuja íntegra é passível de consulta no corpo do
referido Despacho Decisório, de fls.
2912/2918.

Em julgamento a DRJ firmou a seguinte posição:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/02/2012 a 31/12/2015
COMPENSAÇÃO. CERTEZA E LIQUIDEZ. COMPROVAÇÃO PELO SUJEITO PASSIVO.
GLOSAS.
Crédito compensado de contribuições previdenciárias declarado em GFIP que não
tenha sua origem, certeza e liquidez comprovados, deve ser glosado e não
homologado pela autoridade fiscal, sem prejuízo da cobrança dos valores
confessados na respectiva GFIP.
A prova do direito creditório, fundamento fático e jurídico ao direito de repetição
ou à compensação, compete ao sujeito passivo.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Sobreveio Recurso Voluntário alegando, em síntese a reforma do acórdão recorrido
para anular despacho decisório pelo reconhecimento de certeza e liquidez dos créditos utilizados
nas compensações indevidamente glosadas.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro João Ricardo Fahrion Nüske, Relator
Sendo tempestivo e preenchidos os demais requisitos, conheço do recurso
voluntário.
Fl. 3136
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.021 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.738494/2017-41
5
Considerando que a Recorrente não trouxe nenhum argumento e/ou justificativa
capaz de demonstrar equívoco no Acórdão recorrido e, por concordar com os fundamentos
utilizados, decido mantê-lo por seus próprios fundamentos, valendo-me do artigo 50, §1o, da Lei
no 9.784/995 c/c o artigo 114, §12, I, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (“RICARF”), o qual adoto como razão de decidir, in verbis:
De início, importante contextualizar o instituto da compensação tributária, sendo
que sua regra matriz se encontra prevista nos arts. 170 e 170-A do Código
Tributário Nacional, remetendo à lei as condições para sua efetivação, sendo que
para o caso das contribuições previdenciárias, basicamente é o disposto no art.
89, da Lei 8.212/91.
Código Tributário Nacional
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública. (Vide Decreto no 7.212, de
2010)
Art. 170-A. É vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo,
objeto de contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado
da respectiva decisão judicial. (Incluído pela Lcp no 104, de 2001)
Lei 8.212/91.
Art. 89. As contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo único
do art. 11 desta Lei, as contribuições instituídas a título de substituição e as
contribuições devidas a terceiros somente poderão ser restituídas ou
compensadas nas hipóteses de pagamento ou recolhimento indevido ou maior
que o devido, nos termos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009).
Observa-se, em suma, que a compensação somente ocorrerá nas hipóteses de
pagamento ou recolhimento indevidos ou maior que o devido, composto de
créditos líquidos e certos e mediante cumprimento dos requisitos e condições
estabelecidos na legislação de regência. Vale observar que a compensação,
conforme previsto no art. 89 acima transcrito, possui suas normas detalhadas na
Instrução Normativa RFB n° 1300/2012, sucedida pela IN RFB n° 1.717/2017.
Após a breve contextualização em questão, passa-se à análise das alegações da
contribuinte.
No presente caso, com exceção de tópicos que serão tratados separadamente
neste voto, restaram diversas compensações de “créditos não justificados”,
devidamente identificados e relacionados pela auditoria fiscal.
A manifestante traz a singela justificativa de que “são oriundos de pagamento
indevido(seja por força de decisão judicial, seja por força do reconhecimento de
que determinado pagamento não possui natureza remuneratória) ou a maior
Fl. 3137
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.021 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.738494/2017-41
6
(erro de apuração ou recolhimento)”, sem que comprove com elementos fáticos,
a origem dos créditos utilizados e sua correspondência com as compensações
declaradas e apontadas especificamente pela auditoria fiscal.
Quando o contribuinte apresenta uma Declaração de Compensação, deve
necessariamente, demonstrar e comprovar um crédito a seu favor, para extinguir
um débito tributário constituído em seu nome, de forma que o reconhecimento
do indébito tributário deve ser o fundamento fático e jurídico de qualquer
declaração de compensação.
O contribuinte tem o ônus de provar o direito creditório alegado, com a
demonstração da liquidez e certeza do crédito, sob pena de não ser homologada a
compensação.
Portanto, correto o procedimento fiscal de glosa das compensações dos
denominados
“créditos
não
justificados”,
devidamente
identificados
e
relacionados pela auditoria.
Passa-se à análise das alegações destacadas por tópicos na manifestação da
contribuinte.
Do Prazo para Homologação de Declaração de Compensação.
A defendente se insurge alegando que houve decadência das competências de 02
e 07/2012.
Ocorre que o prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito
passivo será de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de
compensação, conforme dispõe o art. 73 da Instrução Normativa RFB no
1.717/2017, em consonância com o disposto no § 5o do art. 74 da Lei no 9.430/96:
Instrução Normativa RFB no 1.717/2017 Art. 73. O sujeito passivo será cientificado
da não homologação da compensação e intimado a efetuar o pagamento dos
débitos indevidamente compensados no prazo de 30 (trinta) dias, contado da
data da ciência do despacho de não homologação.
§ 1o Não ocorrendo o pagamento ou o parcelamento no prazo previsto no caput,
o débito será encaminhado à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN),
para inscrição em Dívida Ativa da União, ressalvada a apresentação de
manifestação de inconformidade prevista no art. 135.
§ 2o O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo
será de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de
compensação.
Neste sentido, não cabe reparos ao procedimento fiscal, já que a própria
fiscalização, reconheceu e afastou no Despacho Decisório, as declarações
apresentadas a mais de 5 anos da decisão fiscal, efetuando a glosa somente das
competências abaixo listadas, onde se verifica o encontro de contas através de
compensação, com a transmissão no ano de 2013.
Fl. 3138
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.021 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.738494/2017-41
7
GPS em Duplicidade
A manifestante defende a ilegalidade da vedação de compensação de
contribuições destinadas a outras entidades e fundos, prevista no art. 87 da IN
RFB no 1.717/2017, argumentando ainda, que tal regra não poderia retroagir.
Não obstante o argumento da defendente, consta do art. 89 da Lei no 8.212/91,
atribuição à RFB de estabelecer os termos e condições para a compensação, o que
foi efetivado através de IN RFB no 1.717/2017, que trouxe a mesma previsão do
art. 59 da Instrução Normativa RFB no 1.300/2012, que a antecedeu, não havendo
que se falar em inovação.
Uma vez previsto na legislação vedação à compensação, também não há reparos
ao Despacho Decisório.
FUNRURAL
No presente caso, a contribuinte justificou as compensações como recolhimentos
de contribuições previdenciárias retidas sobre a comercialização de produto rural
adquirido de produtor rural pessoa física, em razão de ações judiciais concedendo
o direito da suspensão da cobrança e devolução dos valores recolhidos, em
decisões contidas em liminares.
Ocorre que a fiscalização constatou que as liminares obtidas na Justiça Federal
têm como partes a União e produtores rurais pessoas físicas, desobrigando este,
de sofrer retenção da contribuição previdenciária incidente na comercialização do
produto rural, e em alguns casos autorizando a compensação com as
contribuições devidas sobre a folha de pagamento do produtor rural.
A Cargil, na presente situação, fica sub-rogada no recolhimento de contribuição
previdenciária, que de fato, refere-se à contribuição do produtor rural. O direito a
não sofrer retenção de sua contribuição previdenciária ou mesmo eventual
compensação de valor recolhido, cabe ao contribuinte, no caso o produtor rural.
A manifestante traz alguns TED – transferência bancária, inclusive de depósitos
que são judiciais, portanto, dependentes do desfecho da contenda judicial para
repasse à União, sem comprovação de que gerariam direito creditório.
Quanto ao alegado direito à compensação do §6o do art. 84, da IN RFB no
1.717/2017, a manifestante não comprova o efetivo recolhimento de retenção em
questão com vínculo à Nota Fiscal correspondente, além da necessária
determinação judicial.
Portanto, correto o procedimento fiscal de glosa de tais valores.
Retenção de 11%.
A requerente alega que a fiscalização somente seria capaz de averiguar a
inexistência de créditos de retenção, após analisar as folhas de pagamento,
memórias de cálculo e valores de retenção.
Fl. 3139
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.021 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.738494/2017-41
8
Ocorre, que a fiscalização elaborou planilha demonstrativa, a partir da justificativa
da contribuinte sobre as retenções/compensações em questão, que decorreram
de cessão de mão de obra (INSS nota fiscal prestação de serviços Innovatti/Teag).
A fiscalização ressalta que: “Intimada a esclarecer estas compensações,
apresentou notas fiscais de prestação de serviços, do período de 2012 a 2017,
emitidas pelo CNPJ 60.498.706/0009-04 para a empresa TEAG Term de Exp de Aç
Guarujá Ltda, CNPJ 04.721.589/0001-78, por prestar serviços com cessão de mão
de obra, e o CNPJ 60.498.706/0078-36 emitiu notas fiscais de prestação de serviço
sob cessão de mão de obra para Innovatti Ind Com Esteres Sintéticos Ltda, CNPJ
06.096.144/0001-70. Constam das notas fiscais de prestação de serviços
retenções para o INSS”.
A auditoria constatou ainda, que os valores destacados foram recolhidos com o
código GPS 2631 – contribuição retida sobre a NF/Fatura da empresa prestadora
de serviços CNPJ, com exceção dos meses de 12/2014 a 03/2015. Os
recolhimentos em GPS destacados e recolhidos pelos tomadores dos serviços da
Cargill Agrícola S.A. foram utilizados para pagamento das contribuições devidas à
Previdência Social apuradas nas respectivas GFIP(s).
Portanto, a auditoria demonstrou a utilização da retenção na própria competência
em que ocorridas. A defendente não se opõe objetivamente ao apurado pela
fiscalização, limitando-se a alegações genéricas desprovidas de comprovação. A
impugnante não aponta especificamente em qual GFIP, e quais valores
decorreriam de erro de apuração da fiscalização em confronto com os
recolhimentos/destaques apurados.

Conclusão
Ante o exposto voto por negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
João Ricardo Fahrion Nüske

Fl. 3140
DF CARF MF
Original